Tribunal: TJPA
Processo: 0813770-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813770-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FAPESPA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WALACE GOMES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃ (TLLF). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE ANOS ANTERIORES. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SATISFATIVO.

ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue a imediata convocação do Autor, para assinatura do termo de outorga, conforme previsto no item 13, do EDITAL FAPESPA N.º 002/2020 – STARTUP PARÁ, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, vedação tanto no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS -FAPESPA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º
0804046-02.2023.8.14.0301
interposta por
WALACE GOMES LEAL,
deferiu em parte a tutela antecipada.

Em síntese, na inicial, narra o autor que é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA e que participou do Edital nº 002/2020-FAPESPA, o qual objetivou qualificar e apoiar financeiramente pesquisadores/empreendedores paraenses, por meio da criação e/ou consolidação de projetos empresariais inovadores de base tecnológica no Estado do Pará.

Relata que embora tenha apresentado documentação relativa as exigências previstas no item 13, do edital regulamentar, após ultrapassados mais de 14 (quatorze) meses da homologação final, a Ré deixou de dar prosseguimento aos demais atos, destacando-se a não assinatura do termo de outorga;

Afirma que um novo certamente foi realizado no ano de 2021, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET), conforme Edital nº 008/2021 – no âmbito do mesmo programa startup Pará, com idêntico objeto do edital anterior, ficando preterido quanto a assinatura do termo de outorga (contrato), em consequência ao EDITAL FAPESPA N.º 002/2020 – STARTUP PARÁ.

Por essas razões, requereu, em sede de tutela provisória: “a assinatura do contrato (termo de outorga) entre requerente e requerida, direito oriundo de aprovação e homologação de certame previsto no edital Fapespa nº 002/2020”

Em sede de cognição o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, nos seguintes:

(...) Diante das razões expostas, defiro a tutela provisória e determino a Ré, em obrigação de fazer, que proceda a imediata convocação do Autor, para assinatura do termo de outorga, conforme previsto no item 13, do EDITAL FAPESPA N.º 002/2020 – STARTUP PARÁ, bem como dê prosseguimento aos atos dele decorrentes.

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP.

Cite-se e intime-se a Ré, para cumprimento e, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia.

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias, querendo, se o réu alegar as matérias previstas no art. 337, do Código de Processo Civil.

Após, certifiquem-se as manifestações e remeta-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como mandado.

Cumpra-se, como medida de urgência, inclusive no plantão.

Belém, 26 de julho de 2023

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda

Irresignado a FAPESPA interpôs o presente recurso
, alegando preliminarmente a satisfatividade da medida liminar concedida. No mérito, discorreu sobre a necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecer a existência de conexão entre diversas ações interposta sobre o mesmo objeto.

Defende ainda, a ausência de ilegalidade, pois foi instaurado o processo de invalidação do edital FAPESPA nº 00282020, Diante das orientações expedidas pela Procuradoria-Geral do Estado, o Diretor-Presidente da FAPESPA, em 05 de abril de 2023, na forma do art. 89 da Lei Estadual n° 8.972, de 2020 (Lei do Processo Administrativo do Estado do Pará - LEPA), determinou a imediata suspensão de todos os atos decorrentes do Edital FAPESPA n° 002/2020 – STARTUP PARÁ, bem como que fossem adotadas as demais medidas necessárias ao cumprimento da orientação jurídica (Doc. 04). Decisão esta publicada no Diário Oficial do Estado do Pará – DOE de 06 de abril de 2023 (Doc. 05)

Defende que a chamada pública do Edital FAPESPA nº 002/2020 – STARTUP PARÁ possui vícios capazes de gerar a nulidade do certame realizado, como exposto no Parecer jurídico nº 70/2023, elaborado pela Procuradora Chefe da FAPESPA, sendo necessário a apuração pelo regular processo administrativo para determinar se há possibilidade de continuidade da fase de celebração dos Termos de Outorga ou se haverá uma declaração de nulidade do certame, de forma que proceder com à celebração do Termo de Outorga e à subsequente liberação de recursos públicos ao recorrido é extremamente temerário.

Ressalta-se que estamos diante de um caso de subvenção econômica, isto é, a concessão de recursos públicos, de maneira não reembolsável, a empresas, como forma de incentivar determinadas atividades. Não é razoável obrigar a Administração Pública a fomentar empresas quando existem elementos no certame realizado (Edital FAPESPA nº 002/2020 – STARTUP PARÁ) que podem gerar a nulidade do processo.

Destaca que a decisão agravada afirma que, não tendo sido revogado o edital, deve ser dada continuidade ao mesmo. Entretanto, a realidade fática indica que já se está procedendo à instrução para possível invalidação do processo. Assim, diante da gravidade dos vícios existentes no processo do Edital FAPESPA nº 002/2020 – STARTUP PARÁ, torna-se urgente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com posterior reforma da decisão.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento ab initio do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Em análise detida aos autos, como já explanado em sede de cognição sumária, salta aos olhos a satisfatividade da medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, o que se sabe vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Como se nota, a decisão agravada, deferiu o pedido liminar no sentido de efetivação da assinatura do contrato (termo de outorga) entre recorrente e o recorrido, por entender tratar-se de direito oriundo de aprovação e homologação de certame previsto no edital Fapespa nº 002/2020.

Contudo, tal pedido liminar confunde-se com o mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que se sabe vedado a concessão de liminar, nos termos do disposto nos artigos 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964
, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Nesse sentido, tem se manifestado esta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NO 1º GRAU. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.
I – A Lei nº 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de vantagem a servidor; II – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, motivo pelo qual, o decisum monocrático deve ser alterado; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0802514-57.2022.8.14.0000 CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSUNTO 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) MAIRTON MARQUES CARNEIRO DATA DO DOCUMENTO 13/03/2023 DATA DO JULGAMENTO 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021- 01-12).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 1º, DA LEI 8.437/92. RISCO DE DANO. AUSENTE.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC;
2. O pedido de antecipação da tutela recursal consiste em determinar ao município de Tomé Açu que realize o pagamento da gratificação de nível superior à recorrente; 3. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273, do CPC, equivalente ao art. 300, do CPC/15, o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97; 4. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c o art. 1º, da Lei nº 8.437/92; 5. A concessão da gratificação de nível superior em sede de antecipação de tutela, com base no art. 300, do CPC encontra limitação no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, pois praticamente esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade
; 6. Não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a agravante é servidora municipal desde 2006 e jamais recebeu a gratificação requerida, o que descaracteriza a urgência da medida; 7. Não preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser desprovido o recurso. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 08062606920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) grifamos.

Assim, deve ser cassada a decisão agravada, ante a vedação legal e satisfatividade da medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024